Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em quantia certa referente a indenização de transporte à servidora da carreira de vigilância ambiental. Recurso da autora postula o pagamento das parcelas do período de janeiro a dezembro/2017, reconhecidas na sentença como prescritas e o recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Impugnação. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora. O réu, em sua impugnação, não trouxe qualquer elemento para infirmar a presunção de que a autora é hipossuficiente economicamente. Nesse quadro rejeita-se a impugnação e, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, concede-se o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Coisa julgada. Há coisa julgada parcial em relação ao processo 0706109-36.2018.8.07.0018, em cujo acórdão foi negado à autora o pagamento da verba ante a ausência de demonstração de uso de veículo próprio no exercício da atividade de vigilância ambiental em saúde. O referido feito abrange o período até a propositura daquela ação, em 01/07/2018. Coisa julgada parcial que se pronuncia de ofício relativo ao período anterior a julho de 2019.

4 – Indenização de transporte. Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária de Saúde. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. A defesa se baseia, exclusivamente, na ausência de regulamentação da matéria. O poder regulamentar atribui à Administração a faculdade de definir a forma e os critérios do pagamento da indenização, mas não pode restringir a exigibilidade da obrigação, que decorre de lei. Assim, a ausência de regulamento não constitui impedimento ao acolhimento do pleito.

5 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função.

6 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. As atribuições do cargo da autora são exercidas, essencialmente, em ambiente externo. Não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e não há demonstração de que foi fornecido o transporte pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que a autora desempenha suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba. Ademais, o DF não impugna a afirmação de que a autora faz uso de veículo próprio para o desempenho de suas atividades, de modo que é devido o pagamento da indenização de transporte. Em relação ao período anterior a julho de 2018 há coisa julgada. Para o período posterior, as fichas financeiras de ID 37898753 – PAG 5-9 informam que o pagamento da verba foi implantado em maio/2020. Desse modo, a condenação deve se limitar ao período de julho de 2018 a abril de 2020.

7 – Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado, eis que se trata de norma posterior. Recurso da autora a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para delimitar o pagamento da verba ao período de julho de 2018 a abril de 2020, cujo valor pode ser apurado por meros cálculos, com a atualização nos parâmetros ora fixados.

8 – Recurso conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido, em parte. Considerando a sucumbência recíproca, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.